Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-62.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004304-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO JOSE DE ALMEIDA MOURAO - CPF: 061.441.061-46 (APELANTE), JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.091.411-92 (APELADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), PABLO JOSE DE ALMEIDA MOURAO - CPF: 061.441.061-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PABLO JOSE DE ALMEIDA MOURAO - CPF: 061.441.061-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu
Jhonatan
da Silva Oliveira da acusação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos
-
em especial os depoimentos policiais e o comportamento do acusado
-
são suficientes para afastar a dúvida sobre a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e ensejar sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do crime imputado ao apelado não se mostra segura, coerente e convergente, persistindo dúvida juridicamente relevante quanto à efetiva participação de
Jhonatan
na traficância.

O depoimento do policial que afirmou ter visto a suposta entrega de droga por
Jhonatan
ao corréu Pablo ocorreu a longa distância e sem confirmação imediata de que o objeto era entorpecente, tratando-se de mera inferência feita após o encontro posterior da droga na residência.

Os relatos dos policiais revelam-se frágeis, vacilantes e não convergentes quanto à dinâmica essencial da imputação, não havendo apreensão de droga em poder do acusado, tampouco recuperação do objeto supostamente entregue.

O corréu Pablo assumiu integralmente a posse da droga encontrada, negando qualquer participação de
Jhonatan
, declaração prestada em juízo e não infirmada por outros elementos probatórios.

A fuga do acusado, embora indicativa de possível temor, é circunstância ambígua e, isoladamente considerada, não supre a fragilidade da prova de autoria.

O crime de tráfico exige comprovação concreta da materialidade e da autoria, sendo incabível condenação baseada em presunções, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e convergente do vínculo entre a conduta do acusado e a substância apreendida, não sendo suficiente a simples percepção visual distante, ausência de apreensão em poder do agente e relatos imprecisos.

Dúvida relevante sobre a autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da absolvição penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 1032990/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 23/12/2025.

STJ, REsp 2102397/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 23/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004304-62.2025.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADODE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da
C
omarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal nº
1004304-62.2025.8.11.0003
(
Pje
)
, que

absolve
u

Jhonatan
da Silva Oliveira,
das sanções constantes no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CP
P (ID
34152
7038).

A Promotoria de
Justiça
, com atribuições no feito,
em suas razões recursais, requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
(ID
341527069).

Por sua vez, nas contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória
(ID 341527084).

A
3
ª

Procuradoria de Justiça,
e
xarou parecer pelo provimento do recurso ministerial
– Exmo. Sr. Dr.
ROBERTO APARECIDO TURIN -
ID 343154353)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 27/01/2025, por volta das 17h47min, na residência situada na Travessa A, Bairro Nova Era, nesta cidade, JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA e PABLO JOSE DE ALMEIDA MOURAO foram presos em flagrante delito por transportarem, guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, pesando 131,18 g (cento e trinta e um gramas e dezoito centigramas), e 01 (uma) outra porção, com massa de 1.016,10 g (mil e dezesseis gramas e dez centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de MACONHA e de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 184640371.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA e PABLO JOSE DE ALMEIDA MOURAO se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar, em rondas durante a “Operação Tolerância Zero” contra integrantes de facção criminosa, deparou-se, em frente a referida casa, com PABLO, que fazia o uso de tornozeleira eletrônica, recebendo um tablete de droga de JHONATAN, o qual, ao notar a presença da guarnição, foragiu em uma motoneta Honda/Biz, ao passo que dispensou seu aparelho celular, porém foi acompanhado e abordado.

Consta dos autos que, na data e horário acima mencionados, durante rondas realizadas pela Polícia Militar no âmbito da “Operação Tolerância Zero”, voltada ao combate de integrantes de facção criminosa, a guarnição se deparou, em frente à residência supracitada, com PABLO, que utilizava tornozeleira eletrônica, recebendo um tablete de droga de JHONATAN.

Ao notar a presença dos policiais, JHONATAN empreendeu fuga em uma motoneta Honda/Biz, dispensando seu aparelho celular no percurso, sendo, no entanto, acompanhado e abordado pela equipe policial.

Logo, os policiais apreenderam o aparelho celular dispensado, e, com JHONATAN, a quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), em dinheiro. Em seguida, os policiais retornaram ao imóvel de PABLO, que, ao perceber a aproximação, começou a arremessar seus celulares por cima do muro, em cumprimento à determinação da facção criminosa
“Comando Vermelho”, que prescreve a seus membros a adotarem tal conduta diante da iminência de uma abordagem policial.

Na sequência, tentou fugir pulando o muro, porém foi interceptado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam, na posse de PABLO, a referida porção de cocaína, além de 01 (uma) máquina de cartão do “Mercado Pago”, 01 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro.

Na residência, os policiais apreenderam a referida porção de maconha, na modalidade “
skunk
” ou “supermaconha”, e 80 (oitenta) comprimidos análogos a ecstasy, bem como 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) motocicleta Honda Titan 150cc, cor vermelha, com a numeração do chassi suprimida, e os 02 (dois) celulares, ambos de marca Samsung, que foram arremessados por PABLO (Termo de Exibição e Apreensão, ID 184640352).

Uma vez flagrado, PABLO afirmou que JHONATAN foi até sua residência para entregar-lhe a droga, com o intuito de
guardála
. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que PABLO é reincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única:
2000379-86.2024.8.11.0064, Número/Ano:2024), com 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1013057-76.2023.8.11.0003).

De sua vez, JHONATAN é multirreincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0013005-84.2018.8.11.0064, Número/Ano:2018), com 02 (duas) condenações, uma por roubo majorado (Autos 0010767-58.2019.8.11.0064), e outra por roubo majorado e corrupção de menores (Autos 0000312- 29.2016.8.11.0035). Em Cuiabá/MT, registra 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, de comércio ilegal de arma de fogo (Autos 1023069- 95.2024.8.11.0042).

Adequando-se a conduta de JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA e PABLO JOSE DE ALMEIDA MOURAO ao disposto no art. 33, caput, e art.
35,

caput ,
ambos da Lei nº 11.343/06, c/c
arts
. 61, I, e 69, todos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA
(...)”
(ID 341526868).

Encerrada a regular instrução criminal, o
j
uízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para: absolver os acusados PABLO JOSÉ DE ALMEIDA MOURÃO e JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA da imputação prevista no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, ainda, absolver o acusado JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, igualmente com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em aplicação do princípio
in dubio pro reo.

O inconformismo ministerial limita-se à absolvição de
Jhonatan
, sustentando que os depoimentos dos policiais militares, aliados à fuga atribuída ao acusado, seriam suficientes para demonstrar sua participação no delito de tráfico de entorpecentes.

É certo que a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se amplamente comprovada nos autos.

A controvérsia submetida a exame, contudo, não reside na existência do fato típico, mas na autoria imputada ao apelado, a qual não se apresenta
segura, coerente e convergente, permanecendo envolta em dúvida relevante
-
juridicamente intransponível à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a imputação dirigida a
Jhonatan
apoia-se, essencialmente, na narrativa de um dos policiais militares, segundo a qual teria visualizado, a uma distância estimada entre 10 e 20 metros, a entrega de um objeto que
“parecia um tablete”
ao corréu Pablo.

O próprio agente, entretanto, reconheceu de forma expressa que não possuía condições de afirmar, no momento do suposto repasse, que o objeto se tratava de substância entorpecente, realizando tal associação apenas posteriormente, com base na droga encontrada na residência do corréu.

Essa inferência retrospectiva, dissociada de confirmação contemporânea da natureza ilícita do objeto, fragiliza de maneira significativa o nexo causal pretendido pela acusação.

Nesse sentido, a testemunha Leandro Barbosa Machado, policial militar, consignou que a visualização ocorreu a distância considerável, que o objeto apenas
“parecia um tablete”,
mas que não foi possível confirmar, no instante da suposta entrega, que se tratava de droga, chegando a essa conclusão apenas após a apreensão do entorpecente com Pablo.

Acrescentou, ainda, que não presenciou outros momentos de entrada ou saída de
Jhonatan
da residência, que o acusado não portava qualquer substância ilícita quando abordado

e
,
o celular supostamente dispensado por ele
,
não foi localizado, em razão da movimentação de populares no local. Esclareceu, por fim, que a droga foi encontrada no interior de um dos quartos da residência de Pablo, enquanto a motocicleta utilizada por
Jhonatan
permanecia do lado de fora do imóvel, em área externa.

O depoimento do policial militar
Ediney
Arruda
Vasum
, ouvido em Juízo, revela quadro probatório ainda mais frágil. O agente não soube afirmar se ele próprio ou algum colega presenciou a alegada entrega da droga entre
Jhonatan
e Pablo; não recordou eventual confissão ou declaração relevante feita no momento da abordagem; declarou desconhecer se o morador da residência teria afirmado que guardava a substância para terceiros; e igualmente não se recordou de circunstâncias
acessórias que, em tese, poderiam indicar atividade mercantil estruturada, como apreensão de máquina de cartão ou a existência de outras balanças além da mencionada.

A esse cenário soma-se o interrogatório judicial do corréu Pablo José de Almeida Mourão, que assumiu de forma inequívoca a posse e a guarda do entorpecente apreendido, afirmando que estava
“guardando”
a droga em sua residência, mas negou expressamente que
Jhonatan
tivesse qualquer ciência da substância ilícita ou que lhe tivesse repassado entorpecente.

Questionado sobre eventual declaração anterior à autoridade policial no sentido de que
Jhonatan
lhe teria
entregado
a droga, rechaçou categoricamente ter feito tal afirmação.

Trata-se de declaração prestada sob o crivo do contraditório, que não foi infirmada por nenhum outro elemento probatório idôneo.

Visto em sua integralidade, o conjunto probatório não evidencia com a certeza exigida no processo penal o
liame
subjetivo entre
Jhonatan
e a droga apreendida, tampouco autoriza afirmar, com segurança, que o apelado tenha praticado atos de mercancia ou concorrido para o tráfico.

A suposta
“entrega”
é descrita de forma imprecisa, observada a longa distância, sem confirmação imediata da natureza do objeto; não houve apreensão de entorpecentes em poder do acusado; inexiste recuperação do objeto que teria sido por ele entregue; e os depoimentos policiais, longe de se mostrarem coesos nos pontos centrais, revelam-se vacilantes e não convergentes quanto à dinâmica essencial da imputação.

Nessas condições, a fuga, enquanto comportamento posterior, não possui densidade probatória suficiente para suprir a fragilidade da prova de autoria.

Trata-se de circunstância ambígua, compatível com múltiplas leituras
-
medo, nervosismo ou receio de injusta imputação e que, isoladamente considerada, não autoriza presunção de culpabilidade, sob pena de indevida inversão do ônus da prova.

Cumpre destacar que o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas é crime de materialidade concreta, exigindo prova segura não apenas da existência do
entorpecente, mas também do nexo direto e comprovado entre a conduta atribuída ao agente e a droga efetivamente apreendida.

A mera percepção visual, distante e imprecisa, desacompanhada da apreensão imediata do objeto supostamente entregue, não satisfaz o grau de certeza necessário à condenação criminal.

A fragilidade da imputação é ainda mais evidente quando se observa que nenhuma substância ilícita foi encontrada em poder de
Jhonatan
, não houve apreensão do objeto que teria sido por ele entregue, nem se produziu qualquer prova técnica, pericial ou documental capaz de vinculá-lo, de forma direta, à droga posteriormente localizada na residência do corréu.

Some-se a isso o fato de que não há convergência plena entre os testemunhos policiais quanto ao ponto central da acusação, revelando-se a prova oral fragmentada e insuficiente para sustentar um édito condenatório.

Admitir a condenação com base em presunções, inferências ou ilações extraídas de fatos neutros, como a simples presença no local ou a fuga momentânea, significaria subverter a lógica do processo penal democrático, consagrando indevidamente a responsabilidade penal objetiva, incompatível com os princípios da presunção de inocência e da culpabilidade.

Com efeito:

“
Diante da fragilidade probatória e inconsistência das provas produzidas nos autos, notadamente no que se refere aos reconhecimentos testemunhais, há, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, o que impõe a absolvição do paciente, com base no princípio do in dubio pro reo
”.
(STJ,
HC 1032990/RJ
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,
DJEN 23/12/2025
)

Ademais, o
princípio do
in dubio pro reo
determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu
, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância
”. (STJ,
REsp 2102397/CE
,
Ministra Daniela Teixeira
,
DJEN 23/12/2024
)

Em síntese, o conjunto probatório não ultrapassa o campo da dúvida razoável quanto à autoria imputada a
Jhonatan
da Silva Oliveira.

Diante de dúvida juridicamente relevante, impõe-se a manutenção da absolvição, tal como corretamente decidido pelo Juízo de origem, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026